Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-34.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001146-34.2012.8.11.0015
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LIDIA PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Reclamação Trabalhista proposta por Lídia Pereira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado a pagar a autora o valor correspondente ao FGTS.
O Apelante recorre defendendo que a decisão deve ser reformada posto que “ descurou-se da boa interpretação da lei, ocasionando subversão da aplicação do bom direito e contrariedade aos artigos 37, inciso IX e 2o e 39 parágrafos 3 incisos 3o da Constituição Federal e artigos 15 parágrafos 2o e 19-A da Lei n 8.036/90.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id.72630627).
Contrarrazões apresentadas (id. 72630627).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 73932974).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelada Lidia Pereira da Silva, ajuizou a Ação de Reclamação Trabalhista, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 25.398,41 (id. 72630627).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora